Tribunal: TJSP
Processo: 1003860-60.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – Cartão de crédito – Inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito – Alegação de inexistência do débito – Descabimento – Hipótese em que a ré demonstrou a origem da dívida – Ausência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.